Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012488-89.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Impetrantes: Deise Cristina Sanabria Carvalho e Giancarlo Santos
Paciente: David Pereira da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de David Pereira da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.
Em apertada síntese, relatam os impetrantes que o beneficiário se encontra preso desde o dia 19.05.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por apresentar condições pessoais favoráveis e endereço firmado no distrito da culpa.
Asseveram, na espécie, que “(...) o próprio delegado que presidiu o inquérito exteriorizou que o réu não deve ficar preso, pois aparenta estar falando a verdade, e que sua segregação poderia ser uma forma dos outros acusados coagi-lo a mudar a versão (...)” (id. 46255491, p. 06, sic).
Nesse contexto, realçam que restam ausentes a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, de modo que seriam plenamente cabíveis a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Acrescentam, ademais, que inexistem indícios suficientes de autoria do beneficiário, discorrendo longamente acerca dos elementos de prova angariados no transcorrer das investigações, defendendo, nessa perspectiva, o necessário trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção de inocência, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), requerendo, ainda, o trancamento da ação penal em face do paciente, dada a inexistência de justa causa para tanto. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima, o que também torna por afastar, neste exame sumário, a hipótese de eventual trancamento de ação penal.
Consoante se verifica, o paciente foi denunciado junto a outras 06 (seis) pessoas por integrar e promover pessoalmente organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho” (CV-MT), tendo, nessa condição, atuando em concurso de pessoas, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifado a vida de Matheus Augusto da Silva Correa (id. 46262952, pp. 01-04).
Conforme consta, os envolvidos, por vingança e a mando do coacusado Yago Felipe Rodrigues, teriam se reunido para dar um “salve” na vítima, permitindo que ela fosse submetida a sessão de espancamento e intensamente ferida até a sua morte (id. 46262952, pp. 01-04).
Vale frisar que a denúncia foi acompanhada do correspondente inquérito policial, bojo em que angariados diversos elementos de cognição que compuseram a justa causa para que o magistrado singular deflagrasse a ação penal, como se verifica, entre outros, do depoimento das testemunhas Danielly Cristina da Silva Alexandria, Samuel Vitor Brites de Morais e Stefany Caroline da Silva Correa (id. 46262952).
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que, à primeira vista, a ordem constritiva expõe a necessidade da adoção da ultima ratio, considerado o risco à ordem pública emanado da gravidade concreta da empreitada criminosa, vindo o magistrado de origem a consignar os seguintes fundamentos:
“(...) a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados no inquérito de origem e narrados na representação, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado na execução do delito.
Neste contexto, os fatos apurados até o presente momento indicam que os representados, decidiram punir a vítima por ela ter se envolvido em um desentendimento, na noite anterior, com a testemunha Danielly e com o representado Deivison.
Para tanto, segundo consta, teriam invadido o quintal da casa da testemunha Samuel e determinado que este deixasse o local para, então, dar início às agressões contra a vítima.
É relevante destacar que as condutas atribuídas aos investigados exprimem concreta gravidade, porquanto estes, em tese, teriam se reunido, cercando o ofendido, mandando que se deitasse no chão para que fosse agredido com pauladas, o que justifica a decretação da medida excepcional.
(...)
Deste modo, a gravidade concreta, aliada ao fato dos representados terem obrigado a testemunha Samuel a deixar o seu domicílio para que ali pudessem cometer o crime, revelam a periculosidade dos investigados e evidencia o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade de todos, assim como ser insuficiente e inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (id. 46262959, pp. 132-136, sic).
Posteriormente, na data de 08.06.2020, ao deliberar positivamente sobre o recebimento da denúncia, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado pelos impetrantes, asseverando que “as condutas atribuídas aos réus exprimem concreta gravidade, porquanto estes, em tese, teriam se reunido, cercando o ofendido, mandando que se deitasse no chão para que fosse agredido com pauladas, o que justifica a decretação da medida. Assim sendo, a gravidade concreta, descortinada pelo modo de agir dos réus, revela o risco gerado pelo eventual estado de liberdade de todos, justificando a manutenção das prisões preventivas, conforme já ressaltado na decisão em que foi exarado o decreto prisional (...) a gravidade concreta, aliada aos relatos de ameaça de morte por parte da testemunha Danielly, revelam a insuficiência e inadequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação, a prisão preventiva anteriormente decretada deve ser mantida” (id. 43243458, p. 02, sic).
Acrescentou, ademais, que “a despeito da manifestação da autoridade policial, ao relatar o inquérito, a respeito da ‘menor culpabilidade’ do réu David, ao menos por ora e nesta fase processual, não há espaço para digressão a respeito da extensão de sua participação ou autoria, o que será melhor aferido, com maiores elementos, durante a instrução processual, de modo que os indícios de autoria apontados na decisão que decretou a custódia cautelar e repisados nesta, são suficientes para a manutenção da prisão (...)” (id. 46255496, p. 04, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito (beneficiário que, em conjunto aos coacusados, promoveu um “salve” na vítima, permitindo que ela fosse submetida a sessão de espancamento e intensamente ferida até a sua morte).
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Por seu turno, constata-se que o magistrado de origem parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz, a contrario sensu, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a tecer um capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.
Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo à ordem pública, torna-se inviável, ao menos por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).
Ademais, eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada